Tribunal: TJDFT
Processo: 0701310-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701310-30.2020.8.07.0001 RECORRENTES: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO RECORRIDAS: TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA, ANALYSISBANK - ASSESSORIA DE NEGOCIOS S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. FORNECIMENTO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA REQUERIDA. DESTINATÁRIA FINAL E VULNERABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PROVA DOCUMENTAL APTA À PROPOSITURA DA AÇÃO. ÔNUS FIXO DA PROVA. ART. 373, II. FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO VERIFICADO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há cerceamento de defesa quando não produzida a prova pericial requerida se a parte faz referência a documentos inexistentes nos autos, sendo impossível se identificar em quais documentos se baseava para sustentar a sua tese. 2. A empresa que contrata fornecimento de cartões alimentação para seus funcionários não pode ser considerada destinatária final dos produtos e serviços e tampouco vulnerável, não sendo possível se aplicar à relação travada entre as partes o Código de Defesa do Consumidor. 3. Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil a ação monitória é procedimento especial ajuizável por quem detenha prova escrita representativa de crédito, sem eficácia de título executivo, ainda que produzida de forma unilateral. 4. Estando presente prova documental hábil ao desiderato da ação injuntiva, e não havendo fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito vindicado (art. 373, II, do CPC), bem assim a não comprovação, pelo requerido, de eventual defeito na prestação do serviço, não há razão para não emprestar força executória aos documentos apresentados na peça de ingresso. 5. Apelação cível desprovida. Sentença mantida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 341 e 373, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando que não foi oportunizada a devida instrução probatória. Defendem a necessidade de se realizar perícia contábil e que o indeferimento de tal pedido gerou cerceamento de defesa. Afirmam ser necessária a inversão do ônus da prova, porquanto inconteste a existência da relação consumerista e, ainda, ponderam que as duplicatas juntadas não têm indicativo de que foram remetidas, quiçá aceitas, nem demonstradas a prestação dos serviços ou a entrega da mercadoria. Apontam, quanto ao ônus probatório, dissenso pretoriano com julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Por fim, requerem que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CRISTIANO TELES FARINA, OAB/DF 53.506. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que concerne ao suposto malferimento aos artigos 341 e 373, incisos I e II, ambos do CPC, bem como quanto ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Logo, não haveria razão para se deferir a produção de prova pericial quando os documentos que a princípio se remetem as requeridas sequer constam dos autos, sendo impossível, portanto, se verificar lastro mínimo a amparar as alegações das requeridas a fim de se concluir pela necessidade de realização de perícia [...] não se verifica quaisquer das vulnerabilidades técnica, jurídica e fática que legitimaria a vislumbrar uma assimetria apta a enquadrar a relação como consumerista” (id. 19010049 - Pág. 2). “No caso, as notas fiscais acostadas ao ID 18347940 – p. 1/9, associadas aos protestos juntados ao ID 18347934 – p. 1/10, permitem concluir pela idoneidade da prova apresentada para se processar a ação monitória, cabendo, à parte requerida, a desconstituição de tais provas, o que não se vislumbrou na hipótese. Em outras palavras, a parte requerida deixou de atender ao que lhe impõe o art. 373, II, do CPC” (id. 19010049 - Págs. 4 e 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). Por fim, determino que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado CRISTIANO TELES FARINA, OAB/DF 53.506. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016